Tribunal: TJMT
Processo: 0005067-88.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005067-88.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WALESCA FONTANA - ME - CNPJ: 09.007.785/0001-07 (APELADO), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALESCA FONTANA - CPF: 742.648.182-49 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS TAVARES - CPF: 604.053.331-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

O Supremo Tribunal de Justiça, no rito do incidente de assunção de competência (IAC 1/STJ), firmou a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é
a data seguinte
ao término do
prazo judicial de suspensão
da execução, ou o
prazo de 01 (um) ano previsto pela Lei 6.830/1980 (artigo 40, §2º)
, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo Juiz.

Na hipótese, em
30/11/2015
, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, reiniciando-se a contagem em
01/12/2016
.

Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
01/12/2016
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em
01/12/2021
. Isso significa, com clareza solar, que não há falar em prescrição intercorrente, pois o Banco Apelante, manifestou nos autos em
25/03/2021
, pugnando pelo que entendeu de direito,
ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente. Portanto, a sentença reclama reforma porque não está configurada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005067-88.2010.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente na
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial,
ajuizada em face da
WALESCA FONTANA - ME.

De conseguinte, julgou extinta a demanda, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Condenou o Apelante no ônus da sucumbência, ficando obrigado a pagar as custas e despesas processuais. Não há fixação de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Banco Apelante recorreu alegando que inexistem motivos para a extinção açodada da demanda. Disse que não ficou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que
o processo foi arquivado provisoriamente em virtude de não ter localizado bens dos Apelados.

Arguiu que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 em 18/03/2016, passou a ser determinado que os processos poderiam permanecer arquivados pelo período de 01 (um) ano e, não havendo manifestação do Banco Apelante, iniciaria o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, ou seja, o prazo findaria em 18 de março de 2022.

No mais, aduziu que a sentença incorreu em
error in procedendo
, uma vez que o Juiz da causa deixou de determinar a sua intimação prévia do Banco Apelante antes de pronunciar a prescrição intercorrente.

Diante desses argumentos, o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista que está evidente o equívoco procedimental. Na oportunidade prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112540478

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Banco Bradesco S/A
ajuizou, em
11/02/2010
, Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em face da empresa Walesca Fontana-MT, Walesca Fontana e de João Carlos Tavares, afirmando ser credor da quantia de R$ 39.870,99 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais e noventa e nove centavos), oriunda da Cédula de Crédito Bancário – capital de giro n.º 331/2864295, celebrada em 18/02/2009, vencida e não paga.

Afirmou que no contrato os Recorridos obrigaram-se ao pagamento de 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 2.210,44 (dois mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), mediante débitto em conta corrente, consoante a cláusula 5.ª do pacto, vencida a primeira em 17/03/2009 e a última em 17/02/2011. No entanto, não foi cumprida a obrigação, visto a insuficiência de saldo na conta bancária, tornando-se devedores, em 17/05/2009, da quantia atualizada de R$ 42.222,62 (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos).

Após a distribuição da Execução, em 15/03/2010, foi determinada expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, fixados honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Todavia, a tentativa de citação foi infrutífera, tendo sido informado que os Recorrentes mudaram de endereço e, por isso, não foi possível o cumprimento do mandado (ID. 112540460– fl. 36 do processo físico).

O Banco Apelante requereu e foi deferida a citação por edital (ID. 112540460– fl. 40 do processo físico).

Desse modo, decorrido o prazo editalício, sobreveio certidão de que os devedores não efetuaram o pagamento e tampouco apresentaram Embargos à Execução (ID. 112540460– fl. 48 do processo físico).

O Banco Apelante requereu pesquisa cadastral em nome dos Requerentes no sistema BACENJUD, visando localizar bens passíveis de penhora. No entanto, não obteve sucesso (ID. 112540460– fls. 50/51 do processo físico).

Em 25/03/2011, a Juíza
a quo
nomeou a Defensoria Pública como curadora especial para apresentar defesa em favor dos Executados (ID. 112540460– fl. 53 do processo físico) e anexou o resultado negativo da tentativa de busca de bens.

Logo após, o Banco Apelante requereu que a Delegacia da Receita Federal (DRF) fosse oficiada para prestar informações sobre as últimas declarações de renda e bens dos Executados (ID. 112540460– fl. 56 do processo físico), tendo a Juíza singular deferido o pleito.

Em 25/04/2011, a Apelada Walesca Fontana veio aos autos apenas para requerer a juntada do instrumento de procuração (ID. 112540460– fls. 76/77 do processo físico).

Em 27/05/2011, o Banco Apelante pediu a suspensão da tramitação do processo, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, até que se localizasse bens dos executados. Ato continuo, a Julgadora deferiu o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação conexa de n.º 634/2011 e código 717356 (ID. 112540460– fl. 82 do processo físico).

Em seguida, o Banco Apelante insistiu na suspensão do processo por prazo indeterminado, até a localização de bens dos Apelados. Assim, a Execução foi arquivada em 21/09/2011, até que houvesse a manifestação do interessado (ID. 112540460– fl. 85 do processo físico).

Logo após, foi acostada aos autos a sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelas Apeladas (processo n.º 634/2011 e código 717356), cujos pedidos foram acolhidos parcialmente, de modo que a capitalização seja mensal, em substituição à diária. No mais, foi mantido inalterado o contrato. Esta sentença transitou em julgado sem a interposição de recursos em 30/11/2011.

Na sequência, nestes autos, o Banco Apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção da demanda. Imediatamente, requereu nova pesquisa via BACENJUD, e a Juíza singular determinou que indicasse as contas bancária em que poderiam ser encontrados ativos financeiros outros bens passíveis de penhora (ID. 112540460– fl. 98 do processo físico).

Após, o Banco Apelante informou que não tem conhecimento de conta bancária dos Apelados e reiterou o pedido de pesquisa via BACENJUD. A Juíza singular manteve a determinação anterior para que o Banco indicasse as contas bancárias ou bens, sob pena de extinção do processo.

O Banco manifestou dizendo que nada encontrou e requereu pesquisa via RENAJUD e DRF para localizar veículos em nome dos Apelados e obter informes sobre as últimas declarações de renda e bens dos Executados. Entretanto, apesar de ter encontrado veículo em nome da Executada Walesca Fontana e de João Carlos Tavares, o Banco Recorrente peticionou informando não ter interesse nos veículos por ser difícil à localização e revenda, e reiterou o pedido de ofício pela Delegacia da Receita Federal (DRF), qual informaram não terem constatado declarações do Imposto de Renda.

Ato contínuo, em 13/11/2015, o Banco Apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito. Seguidamente, o Recorrente peticionou requerendo a suspensão da demanda até a localização de bens passíveis de penhora (ID. 112540460– fl. 134 do processo físico). Assim, o processo foi suspenso novamente, sendo enviado ao arquivo provisório em
30/11/2015,
até que houvesse manifestação do interessado.

Decorridos mais de 05 (cinco) anos, em
25/03/2021
, o Banco requereu o desarquivamento dos autos e habilitação da advogada Marli Terezinha Mello de Oliveira (OAB/MT 5134). Logo após, em 24/04/2021, a Juíza de primeira instância determinou que o processo se mantivesse arquivado, fundamentando que a lide foi alcançada pelo prazo prescricional, visto o arquivamento desde 30/01/2016 (ID. 112540460– pág. 168).

Adiante, a Juíza determinou: “
Cancele-se a certidão do id n. 63029327 com relação a prescrição, considerando que a referida ocorreu, posto que está desde 2015 no arquivo aguardando manifestação do credor que somente veio em 2021”
e intimou o Banco para manifestar aos autos.

Em 08/09/2021, foi publicado certidão de que o Banco Apelante foi intimado para peticionar, tendo o sistema registado ciência em 27/08/2021, com data limite para manifestação em 03/09/2021 (ID. 112540464).

Em seguida, sobreveio a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço o prazo prescricional para propor a Ação de Execução é de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5.º, inciso I, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a cinco anos.

Registro, ainda, que na hipótese de a demanda executiva ter sido suspensa pelo prazo de 01 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, suspende-se a contagem da prescrição intercorrente, conforme descreve o artigo 921, inciso III, § 1.º, do CPC vigente.

Decorrido o prazo de que trata o § 1.º do dispositivo acima mencionado, sem manifestação do exequente, começa a fluir o prazo prescricional. Essa é a exegese do § 4.º do mesmo artigo. Já no § 5.º, está regulamentado o decreto da prescrição intercorrente, de ofício. O comando infraconstitucional diz que, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4.º e extinguir o processo.

Vale ressaltar que é de solar
clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o revogado, máxime porque a ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência. Isso significa dizer que, ao contrário do alegado pela Apelante, não se aplica ao caso o teor do artigo 921 do CPC de 2015, e sim as regras e jurisprudências do CPC de 1973.

Sobre o assunto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente em processo no qual o Juiz de primeiro grau determina a suspensão da execução por prazo certo, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a controvérsia foi enfrentada pelo STJ no rito do incidente de assunção de competência (IAC 1/STJ), tendo sido firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é
a data seguinte
ao término do
prazo judicial de suspensão
da execução, ou o
prazo de 01 (um) ano previsto pela Lei 6.830/1980 (artigo 40, §2º)
, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo Juiz.

Em resumo, foram fixadas as seguintes teses no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
in verbis
:

“1
.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
”. (sem destaques no original)

O ministro Sanseverino explicou também que: "
na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo códex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do artigo 921, parágrafo 1º
".

Relembrando o caso concreto, em
30/11/2015
, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, reiniciando-se a contagem em
01/12/2016
.

Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
01/12/2016
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em
01/12/2021
. Isso significa, com clareza solar, que não há falar em prescrição intercorrente, pois o Banco Apelante, manifestou nos autos em
25/03/2021
, pugnando pelo que entendeu de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente.

Ademais, ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1.º, do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º). Vale dizer, paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1.º e 4.º, do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito.

Não custa repetir que a prescrição intercorrente pode ser proclamada
ex officio
, mas se faz necessário, em atendimento à exigência constitucional de contraditório prévio e efetivo, que o Juiz, antes de reconhecê-la, deve ser ouvida a parte adversa, no prazo de quinze dias (art. 921, § 5.º).

Sob esse aspecto, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça caminha firme no seguinte rumo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário. Na hipótese, não há fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que a Apelante cumpriu prontamente todas as ordens judiciais quando intimada, impulsionando o processo com os pedidos que entendeu pertinente a cada situação.
(TJ-MT 00012995420158110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.
(TJMT. Apelação Cível 00146335620138110041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 13/12/2018). (sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. 1. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, que, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação. 2.
Assim, uma vez verificado, pela análise dos autos, que o processo não ficou sem movimentação pelo prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação de execução fiscal, muito menos por desídia da parte exequente, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO. Apelação 04366488720128090026. Relator Alan Sebastião De Sena Conceição. Julgado em 13/04/2020. Publicado em 13/04/2020) (sem destaque no original).

Portanto,
conquanto tenha transcorrido mais de 05 (cinco) anos dos autos no arquivo provisório, era imprescindível a intimação prévia do Apelante, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente.

Logo, a sentença reclama reforma porque não está configurada a prescrição intercorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
anulo a sentença e determino o retorno dos autos para tramitação.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022